Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-74.2019.8.26.0418
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Remessa Necessária. Ação popular julgada parcialmente procedente para, ao declarar incidentalmente inconstitucionais três leis municipais, determinar a revogação do reajuste salarial anual pago ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Pedido de repetição das verbas já recebidas, entretanto, não acolhido. Devolução à esta Turma Julgadora que se limita à reanálise de mérito da parcela

Ementa:
Remessa Necessária. Ação popular julgada parcialmente procedente para, ao declarar incidentalmente inconstitucionais três leis municipais, determinar a revogação do reajuste salarial anual pago ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Pedido de repetição das verbas já recebidas, entretanto, não acolhido. Devolução à esta Turma Julgadora que se limita à reanálise de mérito da parcela improcedente do pedido inicial. Intelecção do artigo 19, da Lei no. 4.717/65. Verbas de caráter alimentar que são irrepetíveis. Impossibilidade de presunção da má-fé. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.